Tribunal: TJBA
Processo: 0406700-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0406700-55.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALBER SILVA CUNHA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E COTOVELO ESQUERDO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE LESÕES DISTINTAS. TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/74. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, sob o fundamento de que o valor já pago administrativamente correspondia ao montante devido pela invalidez parcial do membro superior esquerdo, considerando que a lesão no cotovelo estaria contida no membro superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se as lesões apontadas pelo perito judicial no cotovelo esquerdo e no membro superior esquerdo devem ser consideradas isoladamente para fins indenizatórios ou se configuram um único dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 prevê percentuais indenizatórios específicos para a perda funcional de "um dos membros superiores" e de "um cotovelo", evidenciando o tratamento distinto para estas lesões.

4 - Não há bis in idem quando comprovada a existência de lesões distintas em um mesmo segmento corporal, desde que cada lesão esteja especificada na tabela legal e apresente características e comprometimentos funcionais autônomos.

5 - O laudo pericial atestou a existência de duas lesões específicas: cotovelo esquerdo e membro superior esquerdo, ambas parciais e incompletas, de natureza moderada, quantificadas em 50%, com comprometimentos funcionais distintos.

6 - O pagamento administrativo realizado (R$ 4.725,00) corresponde apenas à indenização pela lesão no membro superior esquerdo, sendo devido o valor de R$ 1.687,50 pela lesão no cotovelo esquerdo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74;

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 580/STJ; Súmula 426/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0406700-55.2013.8.05.0001
, sendo parte Apelante
VALBER SILVA CUNHA
e partes Apeladas
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02